Tribunal: TJMT
Processo: 0001649-80.2016.8.11.0026
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001649-80.2016.8.11.0026
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVONE ANDREOTTI GOMES - CPF: 433.148.211-15 (EMBARGANTE), CLAUDIA FREIBERG - CPF: 641.897.910-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0018-30 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

IVONE ANDREOTTI GOMES

EMBARGADA(S):

BANCO DO BRASIL S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO – RECURSO INADMISSÍVEL EM DECISÃO UNÂNIME – MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – MANUTENÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE –
PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
– PREVISÃO NOS PARÁGRAFOS 3o E 4o DO ART. 98, BEM COMO PARÁGRAFO 5o DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15 – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Em que pese não haver necessidade de expressa menção à ressalva da hipótese de concessão de gratuidade da justiça, constata-se que, de fato, a recorrente é beneficiária da justiça gratuita, devendo-se aplicar ao caso a regra prevista nos §§ 3o e 4o do art.98, bem como § 5o do art. 1.021 do CPC/15.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a contradição e omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

IVONE ANDREOTTI GOMES
opõe recurso de embargos de declaração (ID. 19453543), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estaria maculando o v. acórdão constante no ID. 18339951, proferido no agravo interno

que, à unanimidade, declarou inadmissível o recurso e aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC/15.

Inicialmente, sustenta a parte embargante que o agravo interno interposto foi indispensável para esgotar a instancia recursal ordinária, pois o recurso de apelação foi desprovido monocraticamente, portanto, não há falar em aplicação da multa do art. 1021, § 4o, do CPC/15 e a condição de depósito prévio para conhecimento de recursos contra o acórdão embargado, mormente em se tratando de parte beneficiária da assistência judiciaria gratuita.

Adiante, reedita os termos apresentados em suas razões de apelação e agravo interno, alegando: “
O reconhecimento da interrupção da prescrição na Medida Cautelar de Protesto no 2014.01.1148561 - 3, que expressamente beneficia a todos os poupadores indistintamente, garantindo assim, aos titulares de cadernetas de poupança junto à instituição financeira Embargada, em janeiro de 1989 (Plano Verão) e seus sucessores, a intentar ação de execução/cumprimento da sentença oriunda de ação civil pública do prazo prescricional, assim como a legitimidade do MPF para promover a medida.”

(ID. 19453543 – pg.12).

Reafirma que, consoante entendimento do STJ proferido nos Resp 1.741.279/RS, REsp no 1442496/PE, REsp 1.723.099/SP, REsp 1.696.840/MG , REsp 1736625/GO e AGREsp no 1.398.744 – PR , a “
interrupção da prescrição pelo protesto conta, efetivamente, da data do ajuizamento da cautelar de protesto, pois "consoante entendimento jurisprudencial, a citação válida interrompe a prescrição, que retroagirá à data da propositura da ação, a teor do disposto no art. 219, § 1o, do CPC.”

Ao final, pugna pelo prequestionamento “
dos art. 5o, incisos XXXV (acesso à justiça) e LV (ampla defesa e contraditório), art. 127, todos da CF/88, art s. 81, 82, 97, 98 e 100 da Lei 8.078/90 (Lei 8.078/90), artigos 1° e 5° da Lei 7.347, arts. 240, 726 e 1.022 todos do CPC/2015 e art. 202 do CC/2002.”
e o provimento do recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões – ID. 25433995

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausente quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Inicialmente, a embargante alega a ocorrência de erro material no julgado haja vista à necessidade de esgotamento de instância para viabilizar a utilização de recursos especial e extraordinário, o que impediria a fixação da multa do citado artigo.

No entanto, a ora embargante, ao interpor o agravo interno (ID 8793967), limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão monocrática proferida no ID 7971420, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nos embargos declaratórios de ID 19453543.

Portanto, não há falar em inexigibilidade da multa, uma vez que a sua aplicação em caso de agravo interno declarado manifestamente inadmissível, em votação unânime, possui expressa previsão legal, conforme dispõe o art. 1.021, § 4o, do CPC/15,
verbis:

‘Art. 1.
021 - Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...]

§ 4o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
.” (g.n.)

Por sua vez, observa-se que o § 5o do art. 1.021 do CPC estabelece que:
“A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do
beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final
.”

Em que pese não haver necessidade de expressa menção à ressalva da hipótese de concessão de gratuidade da justiça, constata-se que, de fato, a
recorrente é beneficiária da justiça gratuita
.

Assim, verifica-se a aplicabilidade ao caso do § 3o do art. 98 do CPC, segundo o qual as obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário da gratuidade “
ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

Nesse mesmo sentido foi a decisão prolatada pelo STF no EMB.DECL. no AG.REG. no Recurso Extraordinário 986.773/Sergipe:

“(...)
acolho os presentes embargos para esclarecer que, no caso em exame, devem ser observadas as normas dos §§ 3o e 4o do art. 98, bem como do § 5o do art. 1.021 do Código de Processo Civil
.”

Assim, por ora, a multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/15, não é exigível, devendo ser observadas as normas dos §§ 3o e 4o do art. 98, bem como do § 5o do art. 1.021 do Código de Processo Civil/15.

De resto, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de contradição e omissão na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão da interrupção da prescrição (art. 202, II, CC), garantindo aos consumidores/poupadores o direito ao aforamento de cumprimento/liquidação de sentença após 27/10/2014, matéria esta já decidida tanto no julgamento do recurso de apelação, quanto no recurso de agravo interno, sem que haja de fato o aludido vício, conforme se extrai do trecho abaixo transcrito (ID. 15897487):

“[...]

No caso em comento, a parte agravante não trouxe nenhum fato novo e tampouco as suas razões vieram acompanhadas de documentos capazes de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos apresentados nas razões da apelação (ID 7385023).

Portanto, a rigor, sob o enfoque do CPC/15, o presente agravo interno afigura-se inadmissível - até porque, trata-se de mera reprodução dos fundamentos já enfrentados no julgamento da apelação, logo, não há suporte jurídico para a devida provocação da mesma temática neste grau recursal, consoante se infere da decisão monocrática abaixo transcrita:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por IVONE ANDREOTTI GOMES contra a sentença que, em Cumprimento de Sentença no 1649-80.2016.811.0026 – cód. 53615 – ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, julgou liminarmente improcedente o processo, nos termos do art. 332, §1o e 487, II, ambos do CPC/15, ante a prescrição da pretensão da cobrança dos créditos que embasam a presente ação.

Em síntese, sustenta a apelante que, sendo o Ministério Público parte legítima para a propositura da Medida Cautelar de Protesto, embora o prazo prescricional para a execução individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública de no 1998.01.1.016798-9-DF expirasse em 27 de outubro de 2014, considerando que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ajuizou Ação Cautelar de Protesto contra o Banco do Brasil S/A, perante a 12a Vara Cível de Brasília (Proc. no 2014.01.1.148561-3), objetivando a interrupção da prescrição para os poupadores brasileiros, ou seus sucessores, promovem a liquidação/execução da sentença proferida na referida ação civil pública, na qual foi determinada a citação do banco em 03/10/2014, expedida a respectiva carta de citação em 07/10/2014 e realizado o ato em 30/10/2014, conforme documentos acostados ao feito, não há que se falar em prescrição.

Afirma que o dies a quo da contagem do prazo prescricional foi prorrogado para setembro de 2019, já que o prazo passa a correr a partir do ato interruptivo, a teor do disposto no art. 202, I e II, do Código Civil c/c art. 240, §§ 1o e 4o do CPC/15.

Assim, requer seja reformada a sentença, determinando-se o regular trâmite do processo e honorários de sucumbência. Prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões (ID. 7385030).

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal merece imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, V “a”, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, na medida em que a matéria colocada a exame já se encontra com entendimento consolidado no STJ.

A controvérsia reside em saber se é caso de anular a sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão da cobrança dos créditos que embasam a presente ação de cumprimento de sentença.

Extrai-se dos autos que IVONE ANDREOTTI GOMES ajuizou Cumprimento de Sentença em face de BANCO DO BRASIL S/A, referente à sentença proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, a qual foi proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC, em desfavor do apelado.

Conforme se denota, a decisão de ID. 7385017, JULGOU LIMINARMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. 332, §1o e 487, II, ambos do CPC/15, ante a prescrição da pretensão da cobrança dos créditos que embasam a presente ação. Irresignada, recorreu a autora.

Pois bem.

Consoante a tese fixada pelo e. STJ, "no âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública" (REsp No 1.273.643/PR - Relator Min. SIDNEI BENETI - TERCEIRA TURMA. Julgado em 27/02/13, DJe em 04/04/13).

Além disso, também é pacífico o entendimento de que o termo inicial da pretensão executiva tem início com o trânsito em julgado da sentença condenatória, como se extrai dos seguintes julgados:

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. REGRA GERAL: TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO COLETIVA. DISCUSSÃO QUANTO À LEGITIMIDADE DO SINDICATO PARA PROPOR A EXECUÇÃO COLETIVA. CIRCUNSTÂNCIA QUE OBSTA A FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PARA A PRETENSÃO INDIVIDUAL. 1. A prescrição para o ajuizamento de Execução de sentença segue o prazo da ação (Súmula 150/STF). 2. O termo inicial da prescrição da pretensão executiva corresponde à data do trânsito em julgado da sentença. No entanto, a jurisprudência do STJ excepciona tal entendimento para registrar que o prazo prescricional da execução individual não se inicia enquanto pendente discussão acerca da legitimidade de entidade sindical. Precedentes. 3. In casu, conforme consta no acórdão recorrido, ocorreu em 2010 o trânsito em julgado da decisão que afastou a legitimidade do Sindicato e estabeleceu os critérios para a execução. Tendo a execução sido ajuizada em 25.8.2014 (fl. 347, e-STJ), não houve a prescrição da pretensão executiva. 4. Agravo Regimental não provido" (AgRg no REsp 1570827 / RS - Relator Min. HERMAN BENJAMIN - SEGUNDA TURMA. Julgado em 08/03/2016. DJe 27/05/2016).

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO E EXECUÇÃO. PRAZOS AUTÔNOMOS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA: TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO." (RECURSO ESPECIAL No 920.137/SP - Relator Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI - PRIMEIRA TURMA. Julgado em 05/04/2011. DJe 15/04/2011).

No caso dos autos, verifica-se que a Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9 transitou em julgado no dia 27/10/2009 (ID. 7384840 – pg. 2). Desse modo, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal já mencionado, tem-se que o termo final de ajuizamento da pretensão executiva foi o dia 27/10/2014, estando prescritas todas as ações ajuizadas após esse marco.

Extrai-se ainda dos autos (ID. 7384819 – pg. 1) que a Ação de Cumprimento de Sentença proposta pela autora foi protocolada em 19/08/2016, ou seja, aproximadamente um ano e meio após findo o prazo para propositura da ação, de modo que a pretensão autoral se encontra fulminada pela prescrição.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso.”

(ID 15897487)

Assim, a legislação atual processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...] 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ante o exposto,
rejeito o recurso de embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020